Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOLO NÃO CONFIGURADO. CONDUTAS ATÍPICAS. ABSOLVIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ILÍCITO CIVIL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Para a devida adequação típica da conduta de estelionato contratual, é necessário o dolo antecedente do envolvido, ou seja, a intenção de induzir o outro contratante a erro, através de ardil, desde a origem. Isso porque o mero inadimplemento posterior de um contrato, sem a presença de dolo antecedente, não configura estelionato, mas, em tese, ilícito civil.
2. No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do réu, é necessário que as provas produzidas ao longo da instrução processual revelem, de forma indubitável, a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado na denúncia, o que não se verificou nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.